Tribunal: TJPA
Processo: 0805137-88.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9977 - Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805137-88.2018.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

II.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as alegações de mérito da parte embargante. O recorrente sustenta a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada.

III.

Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV – Razões de decidir.

1. Os embargos de declaração têm por objeto sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, sendo inadequados para reanálise de matéria já debatida.

2. No caso concreto, não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. A pretensão do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
4. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

V – Dispositivo e tese.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. São inadmissíveis embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito de decisão colegiada, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC."

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
na apelação cível opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática constante do id. nº 23833357, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO POR ENTE PÚBLICO. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS. PRECATÓRIO. MULTA COMINATÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICADA A SENTENÇA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou o custeio de despesas médicas pela rede privada, em caráter de urgência, no valor de R$116.499,29, sob o fundamento do direito constitucional à saúde, bem como fixou multa cominatória em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará; (ii) analisar a viabilidade do cumprimento da condenação antes do trânsito em julgado; e (iii) examinar a proporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir.

3. Rejeitada a preliminar de litispendência, considerando a extinção sem julgamento de mérito de ação anteriormente ajuizada, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC.

4. Reconhecida a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar na demanda, ante o dever solidário dos entes federados de assegurar o direito à saúde, conforme art. 23, II, e art. 196 da Constituição Federal, além de entendimento consolidado do STF.
5. Determinado que o pagamento da condenação seja realizado apenas após o trânsito em julgado, em observância ao regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88 e ao duplo efeito atribuído ao recurso.

6. Mantida a multa cominatória no valor de R$5.000,00, limitada a 45 dias, considerando sua proporcionalidade e razoabilidade, em vista da urgência e relevância do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido. Sentença modificada em remessa necessária para determinar o cumprimento da obrigação de pagar somente após o trânsito em julgado.

Tese de julgamento: "Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico necessário ao cidadão, observando-se, nas obrigações de pagar, o regime de precatórios e o trânsito em julgado da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 100, §§ 3º e 5º, e 196; CPC/15, arts. 10, 337, § 3º, e 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 566.471; STF, AI nº 808059 AgR; TJ-DF, Apelação nº 0708950-84.2020.

Em suas razões (id. nº 24140180), o embargante argui, inicialmente, que a oposição do presente recurso é para fins de prequestionamento, aduzindo, em seguida, existir omissões sobre a análise dos seguintes pontos:

- nulidade parcial do acordão embargado, em virtude da violação ao art. 10, “caput”, do CPC, o qual consagra o princípio da não surpresa.

- ausência de previsão legal que autorize o Ministério Público, substituto, a reivindicar valores em nome Hospital Adventista de Belém, afrontando o disposto no art. 18, “caput”, do CPC, que veda a conduta de pleitear direito alheio em nome próprio.

- extrapolação dos limites da lei, em razão do pedido inicial se restringir à garantia do tratamento médico a menor e, no caso concreto, ter se desdobrado em obrigação de pagar direcionada a hospital particular, havendo, assim, a necessidade do julgador se manifestar sobre o teor do art. 141, “caput”, do CPC.

- condenação em objeto diverso do disposto na petição inicial sem harmonizar com a redação do art. 492, “caput”, do CPC.

Pleiteia, ao final, o saneamento dos pontos acima mencionados e, por consequência, o provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso (id. nº 24370963).

Determinei a inclusão em pauta de julgamento virtual (id. n.º 24385043).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando da ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios, mesmo porque os questionamentos postos à apreciação foram devidamente enfrentados, ainda que na contramão do sustentado nas razões recursais.

Nesse sentido, evidente que não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento ao presente recurso, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Por fim,
quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, de acordo com o que já se frisou, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pelas partes embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo recorrente não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/02/2025